Tribunal: TJMT
Processo: 1017049-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017049-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), A. C. A. D. S. - CPF: 042.710.601-00 (APELADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 691.585.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – TESE DE FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO - PERDA DO CASAMENTO DE FAMILIARES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há como ser acolhida a tese de fortuito externo elidente da responsabilidade civil se a própria companhia aérea, em sede administrativa, emite declaração por meio da qual aponta outro motivo para o cancelamento do voo.

2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por AZUL LINHAS AÉREAS S/A, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face da apelante por AIMÊ CORREA ALVES DA SILVA, menor impúbere representada pela genitora, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sua peça recursal, a apelante sustenta a ocorrência de fortuito externo excludente de responsabilidade e alega que a parte autora não comprovou a repercussão lesiva do evento em sua esfera personalíssima, para fins de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada militou pela manutenção da sentença.

O parecer ministerial é pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Aimê Correa Alves da Silva
- menor impúbere representada pela genitora - propôs a presente ação com o escopo de ver a
Azul Linhas Aéreas S/A
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que, por falha da companhia aérea, uma voo programado em família, com destino a Maringá – PR, foi cancelado, de modo que a autora e seus familiares não puderam presenciar um casamento para o qual haviam sido convidados.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, defendendo a ocorrência de fortuito externo excludente de responsabilidade e reiterando a tese de que a autora não comprovou a ocorrência do abalo moral afirmado na inicial, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Dada a ausência de questões preliminares, passo à análise meritória.

A tese de fortuito externo dispensa maiores digressões, tendo em vista que, embora a companhia aérea sustente que o cancelamento do voo ocorreu em razão de condições meteorológicas proibitivas, a declaração emitida pela própria ré em sede administrativa aponta como motivo determinante a manutenção da aeronave (id. 52065462), o que evidencia a falsidade da argumentação recursal e inviabiliza seu acolhimento.

Por outro lado, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero atraso de voo não faz presumir a caracterização de dano moral, de modo que a indenização será devida apenas se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Ocorre que, no caso concreto, não se trata de mero atraso, mas cancelamento da viagem agendada pela autora e seus familiares.

Além disso, houve, na hipótese, circunstância excepcional, apta a prescrever a compensação moral, uma vez que, em razão do cancelamento arbitrário do voo, a autora e sua família não puderam comparecer em um casamento de um ente familiar, fato comprovado através do convite trazido à baila no id. 52065461.

Dessa forma, as circunstâncias narradas nos autos autorizam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 24 HORAS DE ATRASO. CASAMENTO DA IRMÃ. PERDA DO PRIMEIRO JANTAR COM OS NOIVOS. DANO MORAL OCORRENTE.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. Indenização majorada para R$ 8.000,00, sopesadas as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência da Câmara. Danos materiais relativos à diária de hotel não usufruída que devem ser ressarcidos, pois comprovado o pagamento pela demandante. Considerando que a Súmula n. 326 do STJ não foi revogada, a fixação de indenização em valor inferior ao postulado não gera sucumbência à parte autora, a qual fica a cargo das rés, na integralidade. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70081833600 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019)

Reconhecido o dano, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para tanto, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 7.000,00
, se revela consentânea com as finalidades almejadas, merecendo, portanto, ser
mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020